Tribunal: TJES
Processo: 5008560-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Infração Administrativa; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Anulação; Indenização por Dano Material; Licenciamento de Veículo; Usucapião Extraordinária; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008560-62.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
O julgado embargado enfatizou, em relação a prova pericial, que essa seria imprestável nesse caso, notadamente porque não comprovaria a condição do veículo à época do acidente, pois
“o veículo fora completamente modificado, ou seja, não existe mais a situação que ensejou a classificação dos danos conforme narrado na exordial, de modo que tornou-se impraticável a verificação pretendida por ato da própria autora.”
De igual modo, a prova testemunhal não teria o condão de demonstrar a incorreção da avaliação realizada pelo órgão especializado, mormente porque o recorrente deixou de proceder conforme determina a lei.

4.
A pretexto de contradição, a parte busca o reexame da matéria, para o fim de prevalecer sua tese de cerceamento de defesa, coerentemente afastada pelo julgado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA

em face do r. acórdão ID 4389429, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões recursais,
TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA
aduz que o julgado padece de omissão e contradição, fundamentando que:
(I)

“in casu, que não será oportunizado ao Embargante a produção da prova técnica. Essa, certamente iria corroborar a tese sustentada e comprovar o direito ao enquadramento pleiteado pelo Embargante.”
;

(II)
“O que se nota é somente uma clara e cristalina violação aos preceitos da Constituição Federal, eis que cerceado o direito de defesa do recorrente, pois se o veículo está impróprio para trafegar, se não é possível sua recuperação, entre outros, qual a razão para indeferir a prova solicitada pelo autor? Simplesmente nenhuma.”;
(III)
“Pretende-se com o presente recurso a correção da contradição, com a devida anulação do Acórdão e, consequentemente a Sentença proferida no Juízo a quo, em razão da evidente prolação de decisão contrária aos dispositivos constitucionais mencionados, bem como ao ordenamento jurídico, eis que veda ao recorrente seu direito de defesa.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado enfatizou, em relação a prova pericial, que essa seria imprestável nesse caso, notadamente porque não comprovaria a condição do veículo à época do acidente, pois
“o veículo fora completamente modificado, ou seja, não existe mais a situação que ensejou a classificação dos danos conforme narrado na exordial, de modo que tornou-se impraticável a verificação pretendida por ato da própria autora.”

De igual modo, a prova testemunhal não teria o condão de demonstrar a incorreção da avaliação realizada pelo órgão especializado, mormente porque o recorrente deixou de proceder conforme determina a lei.

Veja-se que, a pretexto de contradição, a parte busca o reexame da matéria, para o fim de prevalecer sua tese de cerceamento de defesa, coerentemente afastada pelo julgado.

Embora a embargante afirme a necessidade de prequestionamento da matéria, não apontou efetivamente nenhuma questão constitucional ou infraconstitucional que tenha sido suscitada e não tratada pelo julgado.

É cediço que, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.